Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. EXECUÇÕES EM JUÍZOS DIFERENTES. MESMO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os documentos apresentados em contrarrazões devem ser analisados em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.
2. A inovação recursal produzida nas contrarrazões importa em violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
3. Incabível a adjudicação do bem pelo exequente com a finalidade de pagamento de dívida relativa às diversas execuções em juízos distintos.
4. Agravo não provido.